Tribunal: TJDFT
Processo: 0722309-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado levar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento de questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação e os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade. Portanto, o campo de cognição é bastante estreito, não se revelando meio a proporcionar ampla dilação probatória.
2. A alegação de excesso de execução é matéria afeta aos Embargos à Execução, a teor do art. 917, III, do CPC, e artigos 16 e 38 da Lei 6.830/1980, porquanto premente dilação probatória a revelar o cotejo entre os pagamentos efetuados referentes às despesas condominiais e as dívidas cobradas.
3. À míngua de provas robustas e aferíveis de plano acerca dos argumentos do agravante, a decisão recorrida deve ser mantida
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.